Tribunal: TJDFT
Processo: 0751729-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. TLP. LANÇAMENTO EQUIVOCADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Na origem, a autora ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais. Informou que o seu nome esteve inscrito indevidamente na dívida ativa do DF por débitos referentes ao imóvel situado na situado no “B RES OESTE QD 301 CJ 7 LT 7 SÃO SEBASTIÃO/DF” e que, no entanto, nunca foi proprietária do bem. Aduziu que a Administração reconheceu o erro e que o fato causou-lhe diversos transtornos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a Recorrente pretende a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento dos alegados danos materiais e a reforma do julgado no que se refere ao valor da condenação por danos morais. Sustenta que é inequívoca, no caso, a conduta indevida do Distrito ao promover a inscrição de seu nome em dívida ativa sem que fosse proprietária do imóvel e que o montante arbitrado a título de danos morais não atende aos princípios que devem nortear a reparação. Aduz, ainda, ter sofrido danos materiais decorrentes diretamente do erro administrativo, relativos a custos para emissão de escritura pública, utilizada como meio probatório no pedido administrativo, gastos com transporte para Brasília, além de outros gastos relacionados à regularização.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do valor fixado a título de dano moral em razão de cobrança indevida de tributo e inscrição em dívida ativa, bem como à existência de danos de ordem material.

6. No caso, incontroverso o equívoco perpetrado pela Administração Tributária no que se refere ao lançamento de tributo em nome da autora, bem como à inscrição indevida de seu nome em dívida ativa.

7. Configurado o erro da Administração Tributária, deve o Estado responder pelos prejuízos causados aos administrados e tratando-se de inscrição indevida na dívida ativa, o dano moral configura-se presumido (in re ipsa), prescindindo de prova.

8. A se considerar a violação dos direitos da personalidade da ofendida, como nome, imagem e honra, a situação econômica das partes, o caráter punitivo e os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de reparação por danos morais, evidencia-se adequado para fins de compensação, sem implicar em enriquecimento sem causa, e, simultaneamente, configura-se inequívoco desestímulo à atuação ineficiente do Estado.

9. A modificação do valor da indenização na via recursal é cabível somente na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. Nesse sentido: (Acórdão 1807885, 07193565620238070003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Quanto aos alegados danos materiais, conquanto a Recorrente alegue ter suportados custos para a regularização do erro administrativo, os gastos com aquisição de passagem para Brasília, bem como comprovante de pagamento de combustível apresentado nos autos não atestam, de modo inequívoco, que se referem efetivamente ao equívoco perpetrado pela Administração. Do mesmo modo, conforme fixado na sentença recorrida, a formulação de pretensão administrativa prescinde da apresentação de certidões. Portanto, a pretensão de ressarcimento de danos materiais não merece prosperar.
11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.